Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-35.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013524-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Porte de arma (branca)]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS - CPF: 055.366.781-59 (PACIENTE), CARLOS HENRIQUE MAFRA DOS SANTOS - CPF: 055.366.781-59 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO NUNES CARVALHO - CPF: 015.818.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS HENRIQUE SANTANA DE SOUSA - CPF: 053.538.111-51 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO

–
PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
–

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA DEFESA DO PACIENTE
–

AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA JURÍDICA OU ILEGALIDADE DA SENTENÇA QUE SEJA CONSTATÁVEL DE PLANO –
WRIT
EXTINTO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

O

meio processual adequado para se obter a reforma do édito condenatório é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Habeas Corpus
extinto, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em prol de
Carlos Henrique Mafra dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-MT
.

Consta destes autos que, no dia
28 de agosto
de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do
s
crime
s
de roubo majorado
, resistência e dano
, cuja prisão foi convertida em preventiva; inferindo-se, também, que após o término da instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente
procedente, tendo
o acusado
sido condenado
somente pelo primeiro delito,
à pena de
6 (seis) anos e 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, sendo
, no entanto, negado
o direito de
ele
recorrer em liberdade.

Sustenta,
a
impetrante, que o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para fixar

o regime de cumprimento de pena no inicial fechado
ao paciente
e não no semiaberto
, uma vez que a quantidade da pena autorizaria

a
fixação
neste último
;
argumentando
, outrossim,
que
“
a
autoridade coatora equivocou-se quanto às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, isso, pois, em sua maioria, os fundamentos empregados constituíram-se de dados genéricos e integrantes do próprio delito (circunstâncias do crime: emprego de violência é elementar do roubo; consequências do crime: perda financeira e surgimento de medo são efeitos naturais do tipo penal)
”
.

Forte nas razões acima consignadas, limina
rmente, requereu
que
seja
fixado

o
regime semiaberto para o cumprimento da pena, com a consequente colocação d
o paciente em liberdade; e, no mérito,

a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões lançadas no ID
96058987
.

Solicitadas as informações de praxe, o juízo de primeiro grau encaminhou o
expediente que se vê no ID
96444977
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
99281972
, opinou

pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO
.

Extinção

por
inadequação da via eleita
.

É
imperioso registrar
, por importante,
que o meio processual adequado para se obter a reforma do édito condenatório é o recurso de apelação (caso não tenha transitado em julgado) ou a revisão criminal (se houver trânsito em julgado), porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Assim
, rendo-me à
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se restringir o cabimento do
habeas corpus

às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, vedando,
por conseguinte
, a utilização do remédio heroico como sucedâneo do recurso cabível, a fim de se preservar a lógica do sistema recursal.

Sobre o tema, eis
o entendimento
dos tribunais superiores:

Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. OPERAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA INVESTIGATIVA. POSTERIOR DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VALIDADE. JUÍZO APARENTE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei
. 2. É possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos e investigados, o caso seja dotado de
complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua. 3. Segundo a teoria do juízo aparente, não há nulidade na medida investigativa deferida por magistrado que, posteriormente, vem a declinar da competência por motivo superveniente e desconhecido à época da autorização judicial. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Habeas corpus não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

(STF, HC 120027, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson
Fachin
, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, publicado em 18/02/2016).
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRANCAMENTO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. FUNDADAS RAZÕES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.
2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 3. Por importar violação de domicílio, o mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual. 4. Neste caso, a busca e apreensão empreendida, determinada por ordem judicial, atende os preceitos legais, pois não se reveste de conteúdo genérico ou inespecífico. A ordem judicial abrangeu diversos endereços, dentre os quais o do imóvel que servia de residência ao paciente e onde foram encontradas as drogas apreendidas. 5. Ademais, os policiais haviam sido informados da prática do comércio ilícito de entorpecentes na região e identificado pelo menos quatro endereços nos quais a prática criminosa tinha lugar, de modo que o contexto fático delineado nos autos dava suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio. 6. A decisão de manter a custódia cautelar do paciente encontra amparo na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. 7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 649768 SP 2021/0065645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2021)

Destacamos

A
plicando essa mesma linha intelectiva no âmbito deste Tribunal, tem-se que também deve haver razoabilidade na utilização do
writ
manejado em substituição ao recurso cabível, a fim de que tal possibilidade seja reservada apenas
aos
casos de evidente teratologia jurídica, porquanto, como aludido linhas volvidas, a apelação e a revisão criminal são as vias
de impugnação de maior amplitude probatória e que garantem às partes o pleno respeito aos institutos do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, n
o caso em apreciação, para averiguar a ocorrência de um possível equívoco da sentenciante na fixação do regime inicial fechado, certamente seria necessário um exame aprofundado da ação principal e das provas nas quais se arrimou aquela autoridade judiciária, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção e das circunstâncias judiciais (
arts
. 59 e 33, § 3º, do Código Penal) que, por sua vez, estão diretamente relacionadas com o fato criminoso e suas particularidades
.

No entan
to
,
impõe-se
destacar que o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena impingida ao paciente
foi fixado com base na análise negativa de algumas circunstâncias judiciais, consubstanciadas na culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, as quais,
ao revés do asseverado na impetração,
aparentemente

foram
fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos da aç
ão penal correlata e não em aspectos inerentes ao tipo penal, uma vez que o magistrado justificou a negativação desses vetores em razão do emprego de excessiva violência, do concurso de agentes (causa de aumento sobressalente utilizada na primeira fase da dosimetria) e pelo fato de a vítima ter abandonado a profissão de motorista por ter ficado traumatizada com a ação delituosa perpetrada.

Logo
, em razão de o
habeas corpus
ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma nulidade ou erro grosseiro,
situação que não restou evidenciada, pois,
da análise perfunctória deste
s

autos
, compatível com a via eleita, vê-se que o juízo de primeiro grau
, como dito alhures, se reportou às circunstancias judiciais valoradas negativamente
, situação que,
a priori
, autorizaria a imposição
do
regime mais severo
, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal
.

Se isso não bastasse, deve ser anotado, também
, que a defesa do paciente aviou recurso de apelação em face da decisão combatida,
oportunidade em que as teses aqui lançadas, acerca de existência de eventual equívoco na fixação do regime inicial mais gravoso serão amplamente analisadas pelo órgão fracionário.

Sendo assim,
por não vislumbrar a possibilidade de conceder a ordem de ofício, diante da inexistência de teratologia no édito vergastado, bem como
pelo fato de
esta ação
constitucional não se presta
r
ao reexame de matéria que demanda revolvimento probatório, sua extinção

é medida que se impõe.

Por conta disso, impende-s
e reconhecer que

a vertente ação constitucional é
a via inadequada para a análise do pleito acima mencionado
, daí por que
a
julgo extinta
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021